Tribunal: STF
Processo: Rcl 29870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Demóstenes Lázaro Xavier Torres em face de ato do Presidente do Senado Federal, por alegada afronta à eficácia do julgado no RHC nº 135.683.



    Demóstenes Torres alega que, embora “[tenham sido] retiradas dos autos dos Procedimentos Administrativos que tramitavam no CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público, por determinação deste mesmo Supremo Tribunal Federal (STF/MS 32788/DF), e de autos judiciais de Ações Civis Públicas”, as provas declaradas nulas pelo STF no RHC nº 135.683 “surtem efeitos e estão inseridas nos autos do Procedimento Administrativo que tramitou perante o Senado da República”.



    Aponta como ato reclamado a 



    “omissão [do Presidente do Senado Federal na prática] de ato administrativo no processo administrativo nº 7, 2017, por não fazer revisão de ilegalidade manifesta da Resolução nº 20, de 2012 que decretou a perda do mandato e, consequentemente, a inelegibilidade do então Senador da República, Demóstenes Lázaro Xavier Torres”.



    Informa que ocupa o cargo de procurador no Ministério Público do Estado de Goiás, tendo optado “pelo regime anterior à Constituição de 1988, e [que] deseja se candidatar para o cargo de Senador nas eleições [de 2018]”.



    Defendia a presença do periculum in mora, ante a iminência do encerramento do mandato eletivo do qual foi afastado por decisão do Senado Federal – em 31/1/2019 -, bem como em razão de estar impedido de participar do processo eleitoral de 2018.



    Requereu o deferimento de tutela de urgência para suspender “[o]s efeitos do ato impugnado produzidos pela Resolução n. 20, de 2012”, determinando-se “a restituição de seu mandato eletivo de Senador da República” ou, alternativamente, para afastar a eficácia do ato “tão somente no tópico que culminou com a declaração de [sua] inelegibilidade”.



    Em 27/3/18, no exercício do poder geral de cautela, concluí, ad referendum da Segunda Turma, pelo deferimento de medida liminar “para suspender a eficácia da Resolução nº 20/2012 do Senado Federal relativamente ao critério de inelegibilidade previsto na alínea b do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990” (DJe de 3/4/2018 e eDoc. 38).



    A douta Procuradoria-Geral da República peticionou nos autos (Petição nº 17415/2018, eDoc. 43), em 31/3/18, com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal a decisão mediante a qual deferi a medida cautelar acima referida, requerendo, ao final, a cassação do provimento, bem como:



    “i) o cancelamento da distribuição por prevenção ao RHC 135.683 e a pronta distribuição desta reclamação;



    ii) distribuição entre os integrantes do Plenário, diante da natureza constitucional da pretensão, de anular Resolução do Senado Federal” (e.Doc. 43, pp. 16 e 17).



    A Segunda Turma desta Suprema Corte, por maioria, conheceu em parte da reclamação e referendou a tutela provisória concedida, “resguardando Demóstenes Torres de ter sua capacidade eleitoral passiva nas eleições de 2018 afastada por órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/1990, com fundamento na Resolução nº 20/2012 do Senado Federal”; bem como negou provimento ao agravo regimental da Procuradora-Geral da República (ata de julgamento publicada no DJe de 26/4/18). Eis a ementa do julgado:



    “Constitucional e Eleitoral. Reclamação. RHC nº 135.683/GO. Interceptações telefônicas autorizadas com usurpação da competência do STF e, por esse motivo, declaradas nulas na decisão paradigma. Eficácia possível da decisão paradigma na proteção do patrimônio jurídico do reclamante, com fundamento no art. 5º, XII, da CF/88. Reclamação da qual se conhece em parte, sendo, nessa parte, referendada a tutela de urgência.



    1. Questão preliminar resolvida, assentando-se a viabilidade da reclamação com supedâneo no RHC nº 135.683/GO, o qual atrai a disciplina do art. 70, caput, do RISTF.



    Eleições de 2010. Mandato eletivo de senador da República (oito anos). Independência entre as instâncias penal e política. Artigo 55, II e § 2º, da Constituição Federal. Juízo censório político realizado por representantes eleitos para o exercício do mandato de senador na 54ª Legislatura (1º/2/2011 a 31/1/2015). Resolução nº 20/2012 do Senado Federal (publicada no DOU de 12/7/2012). Eficácia sobre o mandato titularizado em razão das Eleições de 2010 exaurida antes da decisão paradigma do STF. Não conhecimento da reclamação quanto à recondução ao mandato de senador na 55ª Legislatura.



    1. Há independência entre as instâncias penal e política na instauração de processo censório em face de detentor de mandato eletivo.



    2. O juízo censório político se exauriu com a publicação do ato relativo à decisão pela perda de mandato eletivo por quebra do decoro parlamentar (CF/88, art. 55, II e § 2º) no Diário Oficial.



    3. É inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado.



    4. Não se conhece da reclamação quanto à recondução ao mandato de senador titularizado em razão do resultado das Eleições de 2010. 



    Eleições de 2018. Capacidade eleitoral passiva (ius honorum). Condição de inelegibilidade decorrente da Resolução nº 20/2012 do Senado Federal. Desvalor decorrente do exercício da função legislativa típica (CF/88, art. 14, § 9º; e LC nº 64/90, art. 1º, I, b). RHC nº 135.683/GO. Inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas (CF/88, art. 5º, XII). Provas nas quais lastreadas os fundamentos da Representação nº 1 de 2012 do Senado Federal declaradas nulas, por violação do princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, LIII) e da competência constitucional do STF (CF/88, art. 102, I, b e c). Posterior absolvição de parlamentar na esfera criminal. Vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF. Máxima eficácia da regra do parágrafo único do art. 1º da CF/88. Reclamação da qual se conhece em parte, sendo, nessa parte, referendada a tutela de urgência.



    1. Há vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF para autorizar medidas de quebra de sigilo de comunicações telefônicas de titular de prerrogativa de foro (CF/88, art. 102, I, b e c).



    2. Ante aparente conflito entre as instâncias política e jurisdicional acerca dos elementos que informam a capacidade eleitoral passiva (elegibilidade – art. 14, § 3º, da CF) e o ato que consubstancia o critério eleito pelo legislador para a preservação da probidade administrativa e da moralidade para o exercício de mandato eletivo (CF/88, art. 14, §9º), deve-se proceder ao ajuste dos postulados de proteção do direito político fundamental a partir da realidade fática submetida ao Poder Judiciário em registro de candidatura, quando é permitido diferenciar os pressupostos fáticos nos casos presentes e futuros. Precedentes do TSE.



    3. O processo censório que culminou com a perda do mandato do Senador Demóstenes Torres em 2012 foi iniciado, de maneira incontroversa, a partir de informações sobre o ora reclamante obtidas de reprovável vazamento, na mídia, das interceptações telefônicas autorizadas com usurpação da competência do STF e, por esse motivo, declaradas nulas no RHC nº 135.683/GO.



    4. Eficácia possível da decisão paradigma na proteção do patrimônio jurídico de Demóstenes Torres, a qual, ademais, confere a máxima efetividade à regra do parágrafo único do art. 1º da CF/88, na medida em que restaura ao povo, nas Eleições de 2018, o exercício censório direto sobre a conduta de Demóstenes Torres no âmbito político. 



    5. Reclamação da qual se conhece em parte, sendo, nessa parte, referendada a tutela de urgência para resguardar Demóstenes Torres de ter sua capacidade eleitoral passiva nas Eleições de 2018 afastada por órgão do Poder Judiciário, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/1990, com fundamento na Resolução nº 20/2012 do Senado Federal.” (DJe de 22/8/18)



    É o relatório. Decido.



    A partir do julgamento colegiado mediante o qual a Segunda Turma do STF referendou a decisão liminar e negou provimento ao agravo regimental da Procuradoria-Geral da República (sessão de julgamento de 17/4/18), tem-se que subsiste o trâmite desta reclamatória tão somente quanto à pretensão de Demóstenes Torres de afastar a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90, com fundamento na Resolução nº 20/12 do Senado Federal, ante a nulidade dos elementos de prova declarada pelo STF no julgamento do RHC nº 135.683.



    Assim delimitada a pretensão da presente reclamação, entendo que há perda superveniente de objeto, uma vez que, para fins de causa de inelegibilidade de Demóstenes Torres tendo como fundamento a Resolução nº 20/2012 do Senado Federal, está exaurido o prazo disciplinado no art. 1º, I, b, da LC nº 64/90, com a redação alterada pela LC nº 81/94. 



    Eis o teor do dispositivo legal:



    “Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    [...]



    b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura”.(grifos nossos)



    A constitucionalidade desse dispositivo foi declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4089, cuja ementa transcrevo:



    “1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei de Inelegibilidades (LC 64/90), com as alterações promovidas pela LC 81/94. Alegação de inconstitucionalidade do marco inicial da contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade, a partir do término da legislatura aplicado a agentes políticos que vierem a perder seus mandatos. Inocorrência. 3. Violação ao princípio da igualdade, com fundamento em suposto tratamento diferenciado conferido ao Presidente da República pelo art. 52, parágrafo único da Constituição. Não configuração. 4. Diversidade da natureza jurídica dos institutos da inelegibilidade e da inabilitação. Ausência de liame conceitual entre os dois institutos capaz de sustentar o tratamento igualitário perseguido pelo requerente. Inelegibilidade: status eleitoral, configuração imediata. Inabilitação: sanção decorrente de condenação do Chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade. 5. Marco inicial da contagem do prazo de inelegibilidade. Liberdade de conformação do legislador extraída diretamente de autorização constitucional. Art. 14, § 9º, da Constituição. 6. Preponderância da proteção ao bem comum e ao interesse público em relação aos interesses meramente individuais ou privados. Fortalecimento do sistema democrático e representativo. Incidência dos princípios da moralidade e da probidade administrativa. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 4089, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 21/10/20 - grifos nosso)



    Observada a constitucionalidade do “término da legislatura” como marco inicial da contagem do prazo de inelegibilidade - porquanto compreendida a regra nos limites constitucionais de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional no exercício da atribuição que lhe foi conferida no § 9º do art. 14 da CF/88, conforme decidido na ADI 4089 -, entendo que não se pode descurar que a regra do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90 é direcionada aos membros do Poder Legislativo federal, estadual, distrital e municipal.



    Observados o princípio hermenêutico verba cum effectu sunt accipienda e o princípio constitucional da isonomia, verifica-se que a data da cassação do mandato deve orientar a aplicação da norma, concluindo o seguinte:



    i) a sistematização da causa de inelegibilidade “para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos” é vocacionada à identificação do dies a quo do prazo; 



    ii) enquanto os “oito anos subseqüentes ao término da legislatura [na qual cassado o mandato]” constitui comando normativo para definição do dies ad quem do prazo da inelegibilidade.



    Por sua vez, dispõe o parágrafo único do art. 44 da Constituição Federal que:



    “Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



    Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.”



    Conforme expressa previsão constitucional, a legislatura, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, tem a duração de quatro anos. Assim, embora a duração da legislatura coincida com a duração do mandato de Deputado Federal (4 anos), não se confunde com o mandato de Senador, que é de 8 anos (art. 46, § 1º, CF/88).



    Desse modo, qualquer interpretação do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90, com a redação alterada pela LC nº 81/94, que identifique o “término da legislatura” com a data projetada para o término do mandato (que fora cassado), além de contrária à definição constitucional de “legislatura”, acarretaria aplicação da norma com violação do princípio da isonomia, além de revelar interpretação discordante da premissa hermenêutica de que a lei não contém palavras inúteis.



    No caso, debate-se causa de inelegibilidade em decorrência da cassação de mandato parlamentar pela Resolução nº 20/2012 do Senado Federal (publicada no DOU de 12/7/2012). O reclamante foi eleito, em 2010, para o mandato de Senador, com início em 2011 e término em 2019. Por sua vez, a cassação ocorreu na legislatura do Congresso Nacional iniciada em 1º/2/11 e encerrada em 31/1/15. Portando, contado o prazo de inelegibilidade de 8 anos, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90, a partir do término da legislatura, verifica-se que a inelegibilidade encerrou-se em 31/1/23.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, ou seja, sob o aspecto aqui em análise não incide nenhuma inelegibilidade em relação ao reclamante.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente